Tribunal: STF
Processo: ARE 1360312
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRADIÇÃO: AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. OMISSÕES: INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.



1. A apreciação de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



2. A alegação de existência de contradição na decisão embargada, sem apresentação de qualquer elemento de fundamentação para demonstrá-la, leva à impossibilidade de conhecimento do recurso neste ponto.



3. A decisão embargada é inequívoca ao definir a prejudicialidade dos recursos, “determinando o retorno do processo à Corte de origem para que, no âmbito da jurisdição ordinária, profira a decisão pertinente para o caso, como entender de direito, à luz do que decidido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2233000-41.2021.8.26.0000”, não competindo à Suprema Corte, em situação tal, assentar o trânsito em julgado da ação ou engendrar a definição da solução de aspectos pontuais do caso concreto, diante dos elementos da decisão então proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no bojo desta sede recursal extraordinária, não destinada a esta finalidade.



4. Verificada a inocorrência de omissões na decisão embargada, tem-se que os presentes embargos de declaração buscam, tão somente, o reexame da decisão recorrida, inclusive, promovendo inovação recursal, ante o inconformismo com a conclusão adotada, isso, para fins de obtenção de efeitos modificativos, o que não se mostra possível nesta via recursal. 



5. O Órgão Julgador não está obrigado a apreciar e rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entender suficientes à formação do seu convencimento.



6. Embargos de declaração conhecidos, em parte, e, nesta parte, rejeitados.



    Relatório



    1. Trata-se de embargos de declaração apresentados pelo Município de Itapevi/SP, sob alegação de omissão e contradição, contra decisão monocrática que proferi para o caso (e-doc. 99), com a seguinte ementa e trechos:



“RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE: JULGAMENTO DE ADI LOCAL, NO SENTIDO DA NÃO APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.790, DE 2006, A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO REGIMENTAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM, PARA RENOVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. 



    1. Avalio ser o caso de reconsideração da anterior decisão proferida, considerando a verificação de fato novo e a superveniente perda de objeto deste recurso.



    (...)



    3. Por oportuno e necessário, registro a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2233000-41.2021.8.26.0000, ajuizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando à declaração de inconstitucionalidade de determinados dispositivos da Lei municipal nº 1.790, de 2006, — i) art. 10, caput e §§ 1º, 2º, 4º e 5º; (ii) art. 13, inc. II; (iii) art. 17, al. “d”; e (iv) art. 19, caput e parágrafo único —, sob alegação de que o referido diploma teria usurpado a competência legislativa da União, à qual compete privativamente legislar sobre energia elétrica, conforme art. 22, inc. IV, da Constituição da República. Verifica-se, assim, haver objetos de mérito coincidentes, em certa medida, na ação direta de inconstitucionalidade estadual e neste feito.



    4. Esta citada ação ainda estava em curso em 10/09/2022, data de proferimento da decisão que ora se reconsidera.



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, assento que eventual julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na mencionada ação direta de inconstitucionalidade, especialmente, sem que houvesse finalização de seu trâmite, com trânsito em julgado, não teria o condão de necessariamente balizar, restringir ou conflitar-se com a apreciação então efetuada neste recurso, pela Suprema Corte, cuja jurisdição constitucional, por consabido, ao ser exercida, sobrepõe-se à jurisdição própria do Tribunal local.



    6. Contudo, a consulta processual no site do TJSP aos andamentos da ação abstrata permite identificar que a demanda foi julgada procedente, afastando-se a incidência dos dispositivos impugnados da Lei municipal nº 1.790, de 2006, do serviço de distribuição de energia elétrica, em 06/09/2022. Em decorrentes embargos de declaração, o Colegiado a quo não acolheu o pleito do Município pela modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos, em 08/02/2023. Em seguida, novos embargos de declaração foram rejeitados, em 15/03/2023. Por fim, deu-se a certificação de que o acórdão transitou em julgado, em 25/04/2023, não havida a interposição de recursos excepcionais, com encaminhamento do processo ao arquivo.



    7. A municipalidade aquiesceu com o decisum.



    8. Evidencia-se, assim, a definição de que os arts. 10, caput e §§ 1º, 2º, 4º e 5º, 13, inc. II, 17, al. “d”, e 19 da Lei municipal nº 1.790, de Itapevi/SP, não podem ser aplicados no âmbito dos serviços de distribuição de energia elétrica, em cujo cenário se insere a ora recorrente, Eletropaulo.



    9. Avalio, desse modo, que o decisum proferido na ação direta de inconstitucionalidade estadual, transitado em julgado, promove alteração de caráter definitivo no ordenamento jurídico local, constituindo-se como fato superveniente de relevância no iter de apreciação e desfecho deste recurso, em que se discute exatamente a atuação municipal em razão dos dispositivos elencados. Instala-se, a meu sentir, situação de prejudicialidade em relação à atuação jurisdicional extraordinária desta Suprema Corte.



    10. Registro, por fim, que este foi o mesmo entendimento que prolatei, em voto-vista (vencido), no julgamento do ARE nº 1.258.360-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/07/2023, ainda pendente de publicação. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, considerando o fato superveniente acima detalhado, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como o próprio agravo no recurso extraordinário, determinando o retorno do processo à Corte de origem para que, no âmbito da jurisdição ordinária, profira a decisão pertinente para o caso, como entender de direito, à luz do que decidido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2233000-41.2021.8.26.0000. Sem atribuição de honorários recursais, em razão do peculiar deslinde deste feito recursal.”



    2. Em seu recurso (e-doc. 100), a embargante assim sustenta, ao alegar a existência de vícios de omissão e contradição:



    “Em apertada síntese, a decisão embargada considerou que a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) Estadual nº 2233000-41.2021.8.26.0000 promoveu alteração de caráter definitivo no ordenamento jurídico local e constituiu fato superveniente de relevância no iter de apreciação e desfecho do presente recurso, tendo esse mesmo entendimento sido adotado no julgamento do ARE nº1.258.360AgR/SP (pendente de publicação), razão pela qual julgou prejudicado o agravo regimental e o agravo no recurso extraordinário, bem como determinou o retorno do processo ao E. TJ/SP para que seja proferida decisão à luz do que foi decidido na referida ADI Estadual.



    Entretanto, com a devida vênia, a decisão embargada foi omissa e contraditória (art. 1.022, I e II, CPC) em relação ao fato de que no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido na referida ADI Estadual o E. TJ/SP deixou claro que a técnica de julgamento utilizada foi a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e que o julgamento de tal ADI não impede o Município de exercer a competência estabelecida no art. 30, VIII, da CF/88 (...)”



    (...)



    Portanto, em que pese a superveniência do julgamento da mencionada ADI Estadual, ela não pode ser considerada fato novo e suficiente para prejudicar o julgamento do agravo interposto anteriormente, pois, em que pese a não incidência de determinados dispositivos da lei municipal ao serviço de distribuição de energia elétrica, o próprio TJ/SP ressalvou a competência do Município prevista no art. 30 da CF, tendo o acórdão recorrido e o Ministro que proferiu a decisão ora embargada reconhecido que a incidência da Lei Municipal no caso em tela está fundamentada justamente no art. 30 da Constituição Federal.



    Em outras palavras, o julgamento da referida ADI Estadual, especialmente o julgamento dos segundos embargos de declaração, apenas reforça que a pretensão do Município nos autos de origem é legítima, pois está fundamentada no art. 30 da Constituição Federal, competência, repita-se, expressamente garantida nos autos da ADI em questão.



    Ademais, ainda que após o saneamento da omissão supracitada esse Ilmo. Ministro ainda entenda que os recursos restem prejudicados, restará omissão quanto à aplicabilidade do disposto no art. 932, III, do CPC ao caso em tela, pois, nos termos do referido dispositivo, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, de forma que, ao julgar prejudicado o agravo regimental e o agravo no recurso extraordinário, o processo deveria ter sido extinto, e não devolvido os autos à origem, uma vez que o recurso é considerado prejudicado quando ocorre a falta superveniente de interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade recursal, tendo a r. decisão também sido omissa quanto ao fundamento jurídico que justificasse o retorno dos autos à origem.



    III – DA CONCLUSÃO



    Diante do exposto, o Município de Itapevi requer, com fundamento no art. 1.022, I, II, CPC/15, o provimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios supracitados e, caso assim entenda, sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos.” 



    3. Por seu turno, a parte embargada assim expressa, em suas detalhadas contrarrazões (e-doc. 103):



    “(...) 7. Embora o Município tenha alegado que a r. Decisão Embargada seria “omissa e contraditória” (mov. 100, p. 2), ele suscitou apenas duas supostas omissões:



    A. Esse d. Relator não teria considerado que, ao julgar os segundos embargos de declaração opostos pelo Município contra o acórdão na ADI 2233000- 41.2021.8.26.00005 , o c. Órgão Especial do TJSP teria deixado “claro que a técnica de julgamento utilizada foi a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e que o julgamento de tal ADI não impede o Município de exercer a competência estabelecida no art. 30, VIII, da CF/88”, ao passo que o v. Acórdão Recorrido teria sido proferido “justamente com base no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal” (mov. 100, pp. 2-3); e



     B. Ainda que se entendesse pela manutenção da r. Decisão Embargada, esse d. Relator teria sido omisso ao não levar em conta que o julgamento da ADI 2233000-41.2021.8.26.0000 deveria ensejar tão somente o julgamento de prejudicialidade do recurso da Eletropaulo, com a consequente extinção do processo, ao invés da devolução dos autos à origem para aplicação do ordenamento local, conforme determinaria o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (mov. 100, p. 4).



    8. Especificamente com relação ao ponto “A”, para além de essa constatação não macular a r. Decisão Embargada de omissão (como será pormenorizado abaixo), é certo que tal alegação só foi suscitada pelo Município em sede de embargos de declaração, caracterizando inadmissível inovação recursal.



    9. Quando submeteu a contraminuta de mov. 87, o Município nada aventou acerca da suposta possibilidade de manutenção do v. Acórdão Recorrido, por força do artigo 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal7 . Embora o Município alegue que o e. TJSP só teria “deixado claro que a técnica de julgamento utilizada foi a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto” quando do julgamento dos seus segundos embargos contra o acórdão na ADI 2233000-41.2021.8.26.0000, o Município deixou de mencionar que tais embargos foram rejeitados e, portanto, não alteraram o conteúdo do acórdão na ADI 2233000- 41.2021.8.26.00008 .



    10. Logo, nunca houve dúvida quanto à técnica empregada pelo e. TJSP para julgar procedente o pedido declaratório na ADI 2233000-41.2021.8.26.0000 (em 23/09/2022), de modo que tal fato já era conhecido quando da apresentação da contraminuta de mov. 87 (em 21/11/2022) e, para que fosse possível caracterizar omissão da r. Decisão Embargada em relação a essa circunstância (quod non), o Município deveria tê-la aventado naquela oportunidade, antes da prolação da r. Decisão Embargada.



    (...) 



    II.2. NÃO HÁ OMISSÃO



    13. Ainda que fosse possível superar a inovação recursal do Município (o que se admite apenas para argumentar), é certo que a r. Decisão Embargada não incorreu em omissão ou qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que deverá ensejar a rejeição dos embargos de declaração de mov. 100.



    14. Primeiro, como destacado no ponto “A” acima, o Município, em verdadeira ginástica argumentativa, afirma que “o próprio TJ/SP, no julgamento da ADI Estadual, ressalvou a possibilidade de o Município exercer a sua competência estabelecida no art. 30, VIII, da CF/88”, ao mesmo tempo em que o v. Acórdão Recorrido teria “expressamente decidido que a edição da lei para os fins da ação de obrigação de fazer em questão foi realizada justamente com base no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal, e não com fundamento no arts. 21 e 22 da CF” (mov. 100, p. 3), o que deveria ensejar a manutenção desse último r. decisum.



    15. Tal alegação não se sustenta. Como já demonstrado pela Eletropaulo (mov. 84), a ADI 2233000-41.2021.8.26.0000 foi ajuizada visando à declaração de inconstitucionalidade de determinados dispositivos da Lei Municipal 1.790/2006, uma vez que o referido diploma usurpou a competência legislativa da União Federal, à qual cabe privativamente legislar sobre energia elétrica conforme artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal.



    16. Naquele feito, o e. Órgão Especial do TJSP julgou procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade, restando “afastada a incidência dos dispositivos impugnados do serviço de distribuição de energia elétrica”, (mov. 94, p. 24 – sem grifos no original), com efeitos vinculantes e erga omnes, na forma do artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999.



    17. Ainda que o v. Acórdão Recorrido tenha apontado que “o Município de Itapevi, ao editar referida lei, desempenhou devidamente a competência constitucionalmente conferida aos Municípios pela Constituição Federal em seu art. 30, incisos I e VIII” (mov. 17, p. 5), tal interpretação foi superada em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    18. Afinal, o e. Órgão Especial do TJSP entendeu pela inexistência de “interesse local que justifique a adoção de padrões próprios relativos à distância entre os postes da rede de transmissão e a via pública, a justificar tratamento diferenciado em cada Município” (artigo 30, inciso I), além de que “a conformação da infraestrutura de distribuição à realidade fática nem sempre é viável, sobretudo em um Município caracterizado por ocupação urbana intensamente desordenada, como é o caso de Itapevi” (artigo 30, inciso VIII, ambos da Constituição Federal), reconhecendo-se, assim, que os aludidos dispositivos da Lei Municipal 1.790/2006 não foram editados em conformidade com artigo 30 da Constituição Federal.



    19. Justamente por isso, quando o e. Órgão Especial do TJSP apontou que “o acórdão não impede o Município de exercer a competência estabelecida no artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal”, estava se referindo a eventuais novas lei editadas com fulcro no aludido dispositivo, mas não aos dispositivos da Lei Municipal 1.790/2006, que foram declarados inconstitucionais pelo mesmo e. Órgão Especial do TJSP.



    20. Portanto, é irrelevante o fato de o v. Acórdão Recorrido haver sido fundamentado em dispositivos da Lei Municipal 1.790/2006, que teriam sido editados conforme artigo 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal, pois tal conformidade foi expressamente rejeitada pelo e. Órgão Especial do TJSP, ao declarar a inconstitucionalidade dos aludidos dispositivos legais, não havendo que em omissão da r. Decisão Embargada nesse aspecto.



    21. Segundo, como exposto no ponto “B” acima, o Município afirma que, por haver esse d. Relator julgado prejudicados os recursos da Eletropaulo, o feito deveria ter sido extinto, com trânsito em julgado do v. Acórdão Recorrido, de modo que a r. Decisão Embargada teria sido omissa quanto à potencial incidência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, à espécie.



    22. Contudo, tal alegação não se sustenta, pois esse d. Relator foi claro ao apontar que o acórdão na ADI 2233000-41.2021.8.26.0000 ensejou “prejudicialidade em relação à atuação jurisdicional extraordinária desta Suprema Corte”, mas não a perda do objeto recursal da Eletropaulo.



    23. Afinal, após a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que fundamentaram o v. Acórdão Recorrido, estes foram extirpados do mundo jurídico, acarretando “alteração em caráter definitivo no ordenamento jurídico local” (mov. 100, p. 13), sendo certo que a competência para aplicação do ordenamento jurídico local é do e. TJSP, e não desse e. STF, cuja esfera de competência foi taxativamente fixada pelo artigo 102 da Constituição Federal.



    24. Dessa forma, não há que se cogitar de “falta superveniente de interesse recursal” (mov. 100, p. 4) da Eletropaulo, em razão do julgamento da ADI 2233000-41.2021.8.26.0000, pois a situação é justamente oposta: com a declaração de inconstitucionalidade dos aludidos dispositivos da Lei Municipal 1.790/2006, foi reconhecido o acerto das razões recursais da Eletropaulo, de modo que o v. Acórdão Recorrido não pode transitar em julgado no estado em que se encontra, devendo os autos serem remetidos ao e. TJSP para aplicação correta do ordenamento jurídico local. 



    25. Portanto a r. Decisão Embargada não padece omissão alguma, de modo que a insurgência do Município sequer poderia se dar por meio de embargos de declaração, que não têm o condão de reformar a decisão impugnada, mas tão somente integrá-la.



    26. Diante do exposto, a Eletropaulo requer sejam rejeitados os embargos de declaração de mov. 100, de forma a se manter incólume a r. Decisão Embargada, pois (i) não há que se falar em omissão do r. decisum em relação a circunstâncias que só foram suscitadas pelo Município em sede de embargos; e, de todo modo, (ii) inexistem as máculas apontadas pelo Município, que tão somente está inconformado com a inevitável reforma do v. Acórdão Recorrido, que foi integralmente fundamentado em dispositivos de lei já declarados inconstitucionais.



    27. Em qualquer cenário, independentemente do status de apreciação dos embargos de declaração do Município, considerando que “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso” (artigo 995, caput, do Código de Processo Civil) e que o Município não pleiteou a atribuição de efeito suspensivo aos seus aclaratórios (mov. 100), requer-se o imediato “retorno do processo à Corte de origem para que, no âmbito da jurisdição ordinária, profira a decisão pertinente para o caso [...] à luz do que decidido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2233000-41.2021.8.26.0000”, como restou determinado pela r. Decisão Embargada.” 



    É o relatório.



Análise



    4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão impugnada. Aqui, contudo, a irresignação não merece prosperar. 



    5. De início, verifica-se que a municipalidade alega existência de contradição na decisão embargada, contudo, sem apresentar qualquer elemento de fundamentação para demonstrar tal sustentação. Assim, quanto a este ponto, o recurso sequer pode ser conhecido.



    6. No tocante às alegações de omissão, melhor sorte não devem ter os embargos declaratórios. 



    7. Pontuo, inclusive, que as contrarrazões apresentadas pela Eletropaulo S.A. detalham de forma clara e percuciente os motivos pelos quais o recurso não deve ser provido. 



    8. Com efeito, para que se desse o deslinde adequado da causa, nesta sede extraordinária, não haveria qualquer necessidade de que se encartasse na decisão embargada um capítulo para promover a repetição do que decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na ação direta de constitucionalidade estadual, em sede de recurso de embargos de declaração, os quais lá foram efetivamente rejeitados. 



    8.1 Noutras palavras, a solução do presente agravo no recurso extraordinário não passou e não passa pela necessidade de se dizer que fora utilizada tal ou qual técnica de julgamento pelo órgão julgador estadual ou que o art. 30, inc. VIII, estaria “preservado” por aquela decisão. Se existentes dúvidas sobre tais pontos, por certo, a municipalidade deve ou deveria ter promovido os respectivos recursos cabíveis e, se não o fez, não pode pretender que esta Suprema Corte funcione como instância jurisdicional para tal finalidade, especialmente, em sede de recurso em que se trata de caso concreto, como este.



    9. Portanto, assiste razão à parte embargada, quando argumenta que esta suposta omissão nada mais traduz do que uma tentativa de inovação recursal, de todo incabível na via dos embargos de declaração.



    10. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: Rcl nº 51.861-AgR-ED/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023; ARE nº 1.420.995-AgR-ED/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/05/2023, p. 23/05/2023; Pet nº 9.809-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 07/02/2023, p. 17/02/2023; e HC nº 213.324-AgR-ED/SP, de minha relatoria, j. 22/02/2023, p. 07/03/2023.



    11. Quanto à argumentação de omissão pelo fato de que este Relator deveria ter declarado extinto o processo, promovendo seu trânsito em julgado, em razão de ter assentado a prejudicialidade do agravo no recurso extraordinário e, também, a do agravo regimental então interposto pela Eletropaulo S.A., esta também não merece prosperar.



    12. Verifica-se, neste ponto, a nítida intenção de rediscussão da matéria, não de seu aclaramento. Com efeito, a decisão embargada é inequívoca ao definir a prejudicialidade dos recursos, “determinando o retorno do processo à Corte de origem para que, no âmbito da jurisdição ordinária, profira a decisão pertinente para o caso, como entender de direito, à luz do que decidido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2233000-41.2021.8.26.0000”, não competindo à Suprema Corte, em situação tal, assentar o trânsito em julgado da ação ou engendrar a definição da solução de aspectos pontuais do caso concreto, diante dos elementos da decisão então proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no bojo desta sede recursal extraordinária, não destinada a esta finalidade.



    13. Como bem destacado pela parte embargada (e-doc. 103, item 5), ocorreu, na hipótese jurídica, “alteração de caráter definitivo do ordenamento jurídico local”, com instauração de ”situação de prejudicialidade em relação à atuação jurisdicional extraordinária desta Suprema Corte””, de modo que “os autos devem retornar à origem, para aplicação da normativa definida em sede local”. 



    14. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, na espécie. Apenas se depara com a tentativa da municipalidade em alterar o que efetivamente foi definido na decisão ora embargada.



    15. Não obstante, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, conforme indicam os seguintes precedentes: MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020; MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; Rcl nº 54.679-AgR-ED/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023; RE nº 1.317.8900-AgR-segundo-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; e RE nº 1.434.022-AgR-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/10/2023, p. 19/10/2023. 



    16. Além disso, é cediço que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral; SS nº 4.836-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07/10/2015, p. 04/11/2015; e RMS nº 36.297-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019).



Dispositivo



    17. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte dos embargos de declaração e, nesta parte, os rejeito. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator